Tribunal: TJMT
Processo: 1019439-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019439-78.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA - CPF: 696.975.401-44 (EMBARGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGADO), EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA - CPF: 696.975.401-44 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA E DE EDUARDO SOBRINHO DE OLIVEIRA REJEITADO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Eduardo Sobrinho de Oliveira
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível e recurso adesivo, que à unanimidade, negou provimento aos recursos dos embargantes, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, o embargante
Eduardo Sobrinho de Oliveira
sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de contradição, uma vez que aviou recurso adesivo para majorar os danos morais fixados em sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no entanto, o acórdão afirmou ter sido fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a contradição existente.

A embargada
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.
apresentou contrarrazões (Id 60967975), pugnando pela rejeição dos embargos.

A embargante
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.
, pugna pelo acolhimento dos Embargos, tão somente, para fins de prequestionamento, requerendo o afastamento da condenação em danos morais e materiais, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

O embargado
Eduardo Sobrinho de Oliveira
apresentou contrarrazões (Id 61090481), pugnando, preliminarmente, pela rejeição liminar dos embargos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que, em que pese o embargado
Eduardo Sobrinho de Oliveira
ter pugnado pela rejeição liminar dos embargos interpostos pela
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.
, não há em suas contrarrazões qualquer fundamento apto a ensejar o não conhecimento do recurso, de modo que rejeito a arguição do embargado.

Vejamos.

Do Recurso oposto por Eduardo Sobrinho de Oliveira.

É caso de rejeição dos embargos.

Isso porque, da análise do acórdão objurgado, verifica-se que
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Na hipótese, sustenta o embargante que aviou recurso adesivo para majorar os danos morais fixados em sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, no entanto, o acórdão afirmou ter sido fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que haveria vício de contradição.

Ocorre, todavia, que de fato a sentença condenou a empresa embargada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante trecho da parte dispositiva que segue:

“(...) 3)
condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. (...)”
(Id 50773978 - Pág. 15)

Ressalto, todavia, que inobstante ter o magistrado
a quo
utilizado como parâmetro e critério para a aplicação do dano moral o atraso na entrega do imóvel e a negativação indevida do nome do embargante, o dano moral foi aplicado em sua totalidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como sentença alhures, não havendo em se falar em contradição no acórdão embargado, que assim resto consignado:

“(...) Na hipótese,
o atraso ocorrido (2 anos) configura período excessivo, ocorrendo frustração das expectativas, das metas e o ideal do autor, sendo devido o dano moral
, assim como,
diante da negativação pelas indevidas cobranças da taxa de evolução de obras
.

Ademais,
quanto ao valor fixado (R$ 10.000,00 - dez mil reais -), entendo por proporcional e razoável
ao tempo em que a parte esteve desprovida de seu imóvel, não havendo em se falar em sua minoração ou majoração. (...)”
(Id 57639454 - Pág. 5) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito, trago caso análogo deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Do Recurso oposto por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.

O caso é de rejeição dos embargos.

A embargante aviou os embargos de declaração para fins, tão somente, de prequestionamento da matéria, de modo a interpor recurso aos tribunais superiores.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Assim sendo, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

De fato, analisando o acórdão embargado, não se constata a existência de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Com tais considerações,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020